Tribunal: TJBA
Processo: 0500401-50.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500401-50.2016.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: WILLY HERMANA SPAGELLEG Advogado(s): Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E Nº 617/2025. PREVALÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TEMA REPETITIVO STJ Nº 876. SÚMULA 558 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU, sem resolução do mérito, por ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, pela ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado, diante dos requisitos da Lei nº 6.830/1980 e da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 6.830/1980, em seu artigo 6º, disciplina de forma taxativa os requisitos da petição inicial da execução fiscal, não exigindo a indicação de CPF ou CNPJ do executado. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 876, fixou tese segundo a qual é inadmissível o indeferimento da petição inicial em execução fiscal pela ausência de CPF, RG ou CNPJ, entendimento posteriormente consolidado na Súmula 558 do STJ. 5. Precedentes qualificados oriundos de recursos repetitivos possuem força vinculante, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, impondo sua observância pelos órgãos jurisdicionais. 6. Resoluções do Conselho Nacional de Justiça possuem natureza administrativa e infralegal, não podendo criar requisitos processuais ou sanções não previstas em lei formal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da hierarquia das normas. 7. A Lei de Execuções Fiscais, por sua especialidade, prevalece sobre o Código de Processo Civil e, com maior razão, sobre atos administrativos, sendo incabível a aplicação subsidiária do CPC quando há disciplina específica na lei especial. 8. A extinção prematura da execução fiscal, sem esgotamento dos meios de impulsionamento do feito, compromete a efetividade da cobrança do crédito público. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos CONHECER e, no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, nos termos do voto condutor.